Tribunal: TJBA
Processo: 8037638-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037638-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREUZA ANTONIO CHICON

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

AGRAVADO: IVANILDO DAMASCENA GOMES

Advogado(s)
:
MILANE DE JESUS ANDRE

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reforma de decisão que concedeu tutela antecipada em ação renovatória de locação comercial. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada em ação renovatória de contrato de locação comercial. O agravado explora ponto comercial há mais de seis anos e apresentou planilha de pagamento de aluguéis, demonstrando risco de prejuízos financeiros diante da iminência do fim do contrato.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos autorizadores da tutela de urgência foram corretamente analisados pelo juízo a quo, à luz dos arts. 300 do CPC/2015 e 51 da Lei n.º8.245/1991 (possível direito à renovação contratual por cumprimento cumulativo dos requisitos legais).

III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e sua apreciação deve restringirse ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo possível antecipar o julgamento do mérito da demanda.
4. A decisão judicial que defere tutela de urgência baseia-se em avaliação discricionária, motivada e ancorada nas provas dos autos; eventual reforma só é cabível se houver ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Reconhecese que os requisitos do art. 300 do CPC/2015 e os requisitos legais da Lei do Inquilinato foram corretamente sopesados; 2. Não há ilegalidade ou abuso na concessão da tutela antecipada, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.”

Legislação relevante citada:
CPC/2015 art.300; Lei n.º8.245/1991, art.51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 10000170258065002, Rel. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgado em 7/5/2020, publicado em 13/5/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.